Tribunal: CARF
Processo: 10660.907751/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.907751/2011-08
ACÓRDÃO
3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR. OPERAÇÕES SIMULADAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos da Cofins não cumulativa, passíveis de descontos da contribuição
apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados os valores
aproveitados indevidamente sobre tais operações, devendo manter-se as
glosas de créditos cujas operações não foram, de fato, comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a
paralisação das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de PER no
32155.47017.270207.1.1.09-7610, no qual requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-
cumulativa – exportação do 2o trimestre de 2006.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu a Dcomp no 16856.32882.230608.1.3.09-
0048, visando compensar os débitos nela declarados com o crédito acima vinculado.
A autoridade tributária, conforme Termo de Verificação Fiscal, emitiu Despacho
Decisório por meio do qual indeferiu o pedido e não homologando as compensações efetuadas.
Os motivos que levaram à denegação do crédito foi, resumidamente, o fato de que
a sua liquidez e certeza foi comprometida pela existência de fraudes e irregularidades apuradas
nas operações denominadas ‘tempo de colheita’, ‘broca’ e ‘robusta’, notórias, mas cujo objetivo
foi investigar um esquema criminoso cujo objetivo era produzir créditos integrais de PIS e COFINS.
Intimada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada pelo acórdão no 09-68.632, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
3
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito
de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a
liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo
insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e
do recebimento dos bens adquiridos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela reversão das glosas.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- DA DECADÊNCIA
A Recorrente pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de a
Administração Tributária apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, uma vez que se passaram mais de 5 anos entre a ocorrência dos
fatos geradores e a análise da autoridade tributária.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
4
Neste ponto, cumpre esclarecer que o presente caso trata de pedido de
ressarcimento de crédito e de Declarações de Compensação (DComps) transmitidas pela
Recorrente, sendo que nele não foi efetuado lançamento de crédito tributário. Daí, não assiste
razão a Recorrente.
A Declaração de Compensação que deu origem aos débitos cobrados foi entregue
em 23/06/2008. Como o parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996, estabelece que “o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação”, a autoridade administrativa tinha prazo até
JUNHO de 2013, respectivamente, para proceder a homologação ou não das compensações
declaradas, o que foi feito em 15/04/2013 conforme documentos de fls. 426/427.
Portanto não há que se falar também em homologação tácita e acertada está a
decisão de piso, não há que se falar em homologação tácita.
Por todo, voto por afastar a preliminar de decadência arguida.

1.2- Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
No que pese a alegação de nulidade do procedimento fiscal, no meu entendimento,
não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de
defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
5
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem: a
incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da glosa dos créditos presumidos
A glosa dos créditos presumidos se deu em função de dois fatores:
O primeiro pelo fato de a atividade da Recorrente não se enquadrar como
agroindustrial.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
6
Nesse caso, a própria empresa afirma que a industrialização é feita por terceiros, o
que mostra claramente que ela não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a
produção de café para fins de utilização do benefício pleiteado.
O citado crédito presumido – agroindústria, foi instituído em relação ao PIS/Pasep,
pelo § 10 do artigo 3o, da Lei no 10.637/2002 e à Cofins, pelo § 5o, do artigo 3o, da Lei no
10.833/2003.
Tais dispositivos foram extintos pela Lei no 10.925/2004, que em seu artigo 8o
estabeleceu nova redação para o benefício e definiu no § 6o o que se considera produção em
relação ao café, como se vê na transcrição abaixo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Ratifico o entendimento do julgador de piso, pois extrai-se do parágrafo 6o acima
transcrito prevê que, para fazer jus ao crédito presumido – agroindústria, a empresa precisa
produzir, ela própria, o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades nele previstas.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
7
Entretanto, dos autos se extrai que a Recorrente não produz o café que revende,
nos termos da legislação pertinente, assim, correto a glosa do crédito presumido pela autoridade
administrativa.
O segundo, pela aquisição de fornecedores inativos e pelos indícios de interposição
fraudulenta de pessoas como passamos a analisar.

2.2- Da artificialidade das operações
A autoridade tributária identificou inúmeros indícios de fraude na tomada de
créditos de aquisições de café de empresas sem atividade econômica substantiva, passando a
considerar tais operações como inidôneas.
O Acórdão recorrido apontou que as operações simuladas são inidôneas por força
da legislação civil referente às aquisições de café de pessoas jurídicas ditas inexistentes de fato.
No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa referente
ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de mercadorias cujas operações não
foram comprovadas.
Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para acobertar operação de
venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as
quais se inclui a Recorrente
Conclusivamente, entendeu a fiscalização que a demonstração da fraude na compra
do café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes de fato, para ocultar a
compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é suficiente a demonstrar a ilegitimidade
dos créditos, ou a sua falta de liquidez e certeza.
Em sua defesa, alega a Recorrente que a Fiscalização embasou-se em depoimentos
de terceiros pinçados no Termo de Verificação Fiscal, alega que não procede a glosa parcial
realizada pela fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa-fé, com base em dois
argumentos: a) não tinha conhecimento e nem participara do referido esquema de fraude; e b)
desconhecia a situação de inidoneidade das denominadas empresas “noteiras” e havia
comprovado a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, em
conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, o qual transcrevemos abaixo:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
8
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de
apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios
poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
jurídicas que estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos
órgãos de registro.
(...)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos
e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas declaradas inaptas já
havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma legal
supra mencionado:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
9
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus probatório
da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens.
Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, fez a
juntada de centenas de notas fiscais e recibos de transferência eletrônica, sem contudo, fazer
consolidação dos documentos juntados. Registra-se que tudo desacompanhado dos respectivos
documentos fiscais e contábeis, bem como da identificação das notas fiscais, conhecimentos de
transportes de cargas e suas vinculações com documentos com o objetivo de comprovar a
escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas.
Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor do emitente nem
de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário
nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à
época dos fatos:
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o
documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; III- esteja
preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV- não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
(...)
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão
de prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de
1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d,
f, h, e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
10
mesmo artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 15a);

Por sua vez, afirma ainda a Recorrente que tais acusações dependem de prova, pois
os depoimentos dos representantes legais das sociedade teve um único objeto: se esquivar das
acusações que lhe são feitas dado que os representantes das empresas imputaram a
responsabilidade pelos seus atos a terceiros de boa fé- neste caso a Recorrente.
Entretanto, registra-se que a questão relevante para o deslinde da controvérsia não
é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas, em saber qual
a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da referida fraude
cometida e devidamente comprovada nos autos.
Aqui não se trata de matéria de direito, mas de fatos, onde deveria a Recorrente ter
se empenhado em demonstrar a real operação de compra e venda realizada por ela dado que esta
seria a causa subjacente ao direito de tomada de crédito, seja de créditos básicos ou presumidos.
O bom trabalho da fiscalização comprova que sequer havia o recolhimento das
contribuições que a Recorrente pleiteia o direito de crédito, o que colabora para constatação da
materialidade da conduta fraudulenta praticada pelas empresas envolvidas, inclusive, da
Recorrente, este ponto ela não contesta, quando deveria ter se empenhado para demonstração
do direito que ela alega possuir.
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente para
comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço do produto
adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado por todas as pessoas jurídicas
fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra, há comprovantes de depósito bancários,
consultas ao CNPJ e SINTEGRA.
Mas não se pode olvidar que as notas fiscais e os extratos bancários juntados aos
autos representam a verdade formal da operação de venda (a mera existência do documento). Do
mesmo modo, a consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava
cadastrada. Sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros prova apenas a existência formal
da pessoa jurídica.
Entretanto, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de constituição
dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial quando há transações envolvendo
altas cifras, induvidosamente, teria verificado que os sócios dos seus maiores fornecedores não
tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender grandes
quantidades de café.
Enfim, se a Recorrente tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus fornecedores
também teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar no mercado atacadista
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
11
do café e não passava de meras empresas de “fachada ou laranja”, cuja atividade restringia-se a
vender notas fiscais “noteiras”.
Mas nada disso fez a Recorrente, que, ante a vantajosa possibilidade de tomar
crédito básico “alíquota cheia” em vez do presumido, preferiu se contentar com a mera
confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no SINTEGRA.
Registra-se que nos autos do processo no 10640-723.667/2012-44, a empresa
TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA mesmo intimada da autuação sofrida, quedou-se inerte ao
deixar de pagar e/ou impugnar o crédito tributário exigido, ocasião que sequer apresentou
qualquer matéria de defesa apta a contestar a imputação de inidoneidade das operações
praticadas.
Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há robustas e idôneas provas,
juntadas aos autos, que comprovam que a Recorrente teria se beneficiado ou tentado se
beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café em grão.
E no que cerne ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser
precedida de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam
realizado as operações, entendo que não existe esta necessidade por falta de previsão legal,
especialmente em se tratando de processo por meio do qual é o contribuinte quem busca exercer
um direito a crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do mesmo
Ante a constatação da artificialidade das operações subjacentes ao direito de
tomada de crédito das contribuições decorrentes de aquisições de café de empresas sem
substância econômica “de fachada” “noteiras”, deve ser mantida a glosa dos créditos.

2.3- Da natureza dos Atos Declaratórios Executivos no 26, DE 17.09.2012
O Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, foi utilizado pela
autoridade tributária para glosar créditos decorrentes das aquisições de café.
Quanto à referida súmula administrativa de documentação tributariamente
ineficaz, a autoridade a transcreve em seu TVF, conforme abaixo:
“A empresa Exprinsul Comércio Exterior Ltda está situada no município de
Varginha, MG. A Cafeeira São Sebastião Ltda, segundo levantamento da
fiscalização, através das notas fiscais emitidas, forneceu à empresa
Exprinsul Comércio Exterior Ltda, apenas em 2006, R$ 17.607.812,74
(dezessete milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e doze reais e setenta e
quatro centavos), traduzindo num montante de aproximadamente, 22,45%
de todo o café vendido pela empresa fornecedora. Nos relatórios
apresentados pela empresa Exprinsul, somente no ano – calendário de
2006, adquiriu café da cafeeira São Sebastião Ltda, no montante de R$
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
12
33.566.266,38 (trinta e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,
duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). No ano-calendário
de 2007, a proporção estratosférica se manteve. A empresa São Sebastião
Ltda, segundo as notas fiscais emitidas, forneceu à empresa Exprinsul
Comércio Exterior Ltda, R$ 9.276.176,18 ( nove milhões, duzentos e setenta
e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta e dezoito centavos). Nessa
mesma diligência, essa fiscalização apurou, através das notas fiscais
apresentadas pela própria empresa, o volume comercializado em 2007, na
ordem de R$ 16.466.223,39 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e
seis mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).
Todo o montante de notas fiscais, apontada nesse relatório, está acostado
nesse processo administrativo.” (Grifo Nosso)

Neste ponto, a Requerente alega que o ADE só poderá ter validade a partir da sua
data de publicação, vez que precisa se adequar ao que estabelece o arts. 100 e 103 do CTN.
Por sua vez, entendeu a autoridade fiscal que, no caso de ADE, tal ato, possui
natureza meramente declaratória, não cria, nem modifica direitos, mas, tão-somente, atestam
uma situação já existente no passado. E, uma vez, tendo o referido ADE declarado
ideologicamente falsos para este Fisco os documentos fiscais emitidos pela Cafeeira São Sebastião
LTDA, seria motivo suficiente para manter as glosas em questão.
De certo, o ADE possui natureza declaratória, o qual atesta a infração à lei por parte
do contribuinte. Assim, o ADE não possui natureza normativa, pois ele é instrumento para a
aplicação da lei e não sua constituição.
Desta feita não se aplica a irretroatividade nos moldes de constituição de atos
normativos, podendo o Ato se referir a infrações cometidas no passado.
Desta feita não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente sobre esta
questão.
Por fim, ante todo conjunto probatório, é de clareza solar a ausência de atividade
econômica substantiva das operações efetuadas pela Recorrente com a pretensão da ilegal
tomada de créditos das contribuições.
Por isso, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, para no
mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907751/2011-08
13

Fl. 590
DF CARF MF
Original